Tribunal: STF
Processo: HC 265921
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).

    4. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.